Tribunal: TJPA
Processo: 0017386-71.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017386-71.2017.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ENGRACA COSTA DA SILVA, DOMINGOS CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento apenas para inverter o ônus sucumbencial, mantendo a condenação da ré ao pagamento de diferença decorrente da correção monetária incidente sobre valores indenizatórios pagos em desapropriação.

2. A embargante alega omissões ao rejeitar a preliminar de nulidade por suposto julgamento extra petita quanto à alegada afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
.

3. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

8.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade por julgamento extra petita, assentando que a correção monetária e os juros legais constituem consectários legais da condenação, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando inovação indevida nos limites da lide.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Norte Energia S/A contra o acórdão (
ID 31559845
) que conheceu e deu parcial provimento, apenas para inverter o ônus sucumbencial, mantendo a sentença nos demais termos em que foi proferida, que condenou a ora embargante ao pagamento da diferença correspondente à correção monetária incidente sobre os valores indenizatórios pagos em razão de desapropriação, considerada a defasagem entre a data de referência (maio de 2013) e o efetivo pagamento.

O Embargante, em suas razões (
ID 31883106
), sustenta omissões de que não se estaria discutindo a correção monetária como consectário legal da condenação, mas sim a imposição de correção monetária sobre valor indenizatório pactuado extrajudicialmente entre as partes, matéria que não integraria a causa de pedir nem o pedido inicial. Além disso, que teria violação do princípio do
pacta sunt servanda
, sustentando que o acórdão teria confundido a atualização monetária como consectário da condenação judicial com a alteração do valor da indenização fixada em contrato particular celebrado no âmbito de desapropriação extrajudicial.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 32365623
.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta os vícios arguidos pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade por julgamento extra petita e violação ao princípio da não surpresa, consignando, de forma clara, que a correção monetária e os juros legais constituem consectários legais da condenação, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando inovação indevida no objeto da lide ou violão ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a obscuridade alegada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026